Tribunal: TJPA
Processo: 0803500-63.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803500-63.2022.8.14.0015

APELANTE: WELLINGTON CHERMONT, MAIKE LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA BUSCA PESSOAL – PRETENSA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - PRELIMINARES AFASTADAS –
MÉRITO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CADERNO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Preliminares
. A princípio sustenta a defesa
a nulidade da busca pessoal realizada
, por entender que inexiste justa causa para a busca pessoal realizada nos recorrentes, o que adveio das informações da vítima, a partir das descrições físicas dos mesmos, bem como da motocicleta que utilizavam no momento da conduta ilícita, acarretando inclusive a apreensão do aparelho celular roubado, que foi encontrado na posse do acusado que ocupava a garupa da motocicleta. Portanto, plenamente válida a produção da referida prova.

2. No que se refere a afirmação da
nulidade no reconhecimento pessoal dos recorrentes
por inobservância das exigências do art. 226 do CPP, do mesmo modo não merece prosperar. Isso porque inobstante o entendimento das Cortes Superiores, que se posicionam pela exigibilidade das regras assinaladas no supracitado dispositivo legal, deve haver a flexibilização da regra processual no caso em análise, vez que os recorrentes foram presos em flagrante, e em seguida o reconhecimento dos acusados pela vítima.

3. Mérito
. A defesa pugna a absolvição dos acusados com fundamento na ausência de provas concretas quanto a autoria do crime, o que deve ser rechaçada de pronto no presente caso, haja vista que a palavra da vítima ostenta especial valoração nas contendas judiciais que abarcam direitos patrimoniais,

e está em consonância com as demais provas dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido, uma vez que as penas impostas aos recorrentes observaram as exigências legais. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer, porém, negar
provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente as penas impostas aos recorrentes, uma vez que observaram as exigências legais, conforme fundamentos assinalados no voto.

Julgado na 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 14 (quatorze) de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0803500-63.2022.8.14.0015,
interposta pelos réus
WELLINGTON CHERMONT e MAIKE LIMA DOS SANTOS
, por meio de advogado, contra a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal//PA
nos autos da ação penal

que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes nas penas do art. 157, §2º, incisos II do Código Penal em face da vítima Késia Polyana Silva
,
impondo-os a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
estabelecendo incialmente o regime inicial
semiaberto (Num.

11493055 - Pág. 1/11).

Em suas razões recursais (
Num. 8652309 - Pág. 1/15),
a defesa sustenta preliminarmente a ausência de elementos concretos para a realização da busca pessoal, além da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia.

No mérito sustentam a negativa de autoria em razão da insuficiência probatória, pugnando o reconhecimento das nulidades, segundo afirmadas pelo recorrente, e a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, V e/ou VII do CPP, e por fim, o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença vergastada (
Num. 11493076 - Pág. 1/12),
entendimento acompanhado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalvez (
Num. 12647158 - Pág. 1/7).

Eis o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o presente recurso seja incluído na pauta de plenário virtual.

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0000342-50.2020.8.14.0032,
interposta pelos réus
WELLINGTON CHERMONT e MAIKE LIMA DOS SANTOS
, por meio de advogado, contra a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal//PA
nos autos da ação penal

que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes nas penas do art. 157, §2º, incisos II do Código Penal em face da vítima Késia Polyana Silva
,
impondo-os a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
estabelecendo incialmente o regime inicial
semiaberto (Num.

11493055 - Pág. 1/11).

Em suas razões recursais (
Num. 8652309 - Pág. 1/15),
a defesa sustenta preliminarmente a ausência de elementos concretos para a realização da busca pessoal, além da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia.

No mérito sustentam a negativa de autoria em razão da insuficiência probatória, pugnando o reconhecimento das nulidades, segundo afirmadas pelo recorrente, e a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, V e/ou VII do CPP, e por fim, o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença vergastada (
Num. 11493076 - Pág. 1/12),
entendimento acompanhado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalvez (
Num. 12647158 - Pág. 1/7).

Eis o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o presente recurso seja incluído na pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminares:

Nulidade por ausência de elementos concretos para a busca pessoal.

Entende a defesa pela ausência de elementos concretos quanto à “fundada suspeita” legitimadora da abordagem policial, sob o fundamento de que os próprios policiais militares afirmaram em juízo que realizaram a abordagem dos apelantes não lograram êxito em justificar de maneira concreta e precisa a situação que justificou tal abordagem, pelo que pugnam pelo reconhecimento da nulidade da referida prova e das demais derivadas, segundo o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, vê-se que ouvidos em juízo a vítima Késia Polyana Silva Pereira (Núm. 11493050 e 11493051) e o policial Adriano Moraes Gonçalves (Núm. 11493049), foram uníssonos no sentido de que a abordagem dos apelantes pela polícia militar ocorreu em razão da descrição física dos mesmos realizados pela primeira, e através da informação de que os acusados estavam em uma motocicleta branca, tal qual estavam os apelantes quando foram parados pelos policiais, ocasião em foi

encontrado na posse do acusado Maike o aparelho celular da vítima, contendo inclusive como descanso de tela a foto desta.

Assim, refuta-se

a nulidade suscitada, eis que demonstrado que os policiais efetivaram devidamente a abordagem dos acusados, inclusive foram flagrados na posse do objeto roubado da vítima.

Nulidade do reconhecimento dos acusados.

Do mesmo modo, não há de se acatar a nulidade no reconhecimento dos acusados pela inobservância das exigências do art. 226 do CPP.

Sabido que as Cortes Superiores possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal, mas há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado. É o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

In casu
,
os policiais militares,
em ronda ostensiva, logo após o cometimento do ilícito penal pelos acusados, tomaram conhecimento da prática do delito e abordaram os apelantes, encontrados na posse da coisa subtraída, com a consequente apresentação destes à autoridade policial, ocasião em que foram reconhecidos pela vítima como autores delitivos, conforme se vê no
Num. 11492856 - Pág. 10.
Por consequência, os apelantes, tiveram a prisão em flagrante decretada, culminando a instauração do inquérito policial de nº 00171/2002.100429-9.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

Portanto, na hipótese em análise, é plenamente válido o reconhecimento dos acusados realizado pela vítima, mostrando-se imperiosa a o afrouxamento das exigências do procedimento estabelecido pelo art, 226 do CPP.

Mérito.

No mérito, suscitam os recorrentes a
ausência de robustez das provas de dos autos.
Defendem que as provas amealhadas nos autos não afetam a presunção de inocência pela inexistência de provas suficientes quanto ao crime descrito na denúncia, razão pela qual sustentam a condenação não pode prosperar.

Ora,
a materialidade do crime
está satisfatoriamente comprovada nos autos através do auto de apresentação e apreensão de objetos, tombado sob o
nº 00171/2002.100429-9
que informa ter sido encontrado na posse do acusado Maike Lima dos Santos o aparelho celular marca Motorola cor velho, da propriedade da vítima, conforme
Num. Num. 11492856 - Pág. 4,
e que a esta foi entregue em 01/06/2002
(Num. 11492856 - Pág. 11).

A autoria do crime
imputada aos apelante está demonstrada pelas declarações da vítima em Juízo, em sintonia com as declarações em juízo dos policiais militares Dione Jacques Castro (Núm. 11493048) e Adriano Moraes Gonçalves, responsáveis pelas diligências que redundaram na prisão em flagrante dos recorrentes.

Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, mostrando-se, assim, decisiva, e só deve ser desconsiderada quando incorrer em estrita contradição.

Desse modo, restou inconteste a presença das elementares do crime de roubo, pelo que deve ser mantida
a condenação dos recorrentes.

Quanto a dosimetria que ora analiso por força do efeito devolutivo do apelo, observo que o juízo “a quo” corretamente analisou a primeira e segunda fase. Na terceira fase equivocou-se no cálculo ao aplicar o aumento de pena pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II do CP, na fração de
1/3 (um terço),
ao fixar a pena final dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão
, em inobservância à penalidade correta, quando a penalidade correta seria a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Contudo, mantém-se a pena final fixadas na sentença recorrida aos recorrentes,

em estrito cumprimento ao princípio non
reformation in pejus
, restando mantida a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
E DESPROVEJO-O
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante a fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/12/2023